Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715188-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN, SANAA MOHAMAD ATALLA IBRAHIMHUSSEIN, A. J. A. S. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposta por BANCO SAFRA SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de pauliana promovida pelo banco agravante em desfavor de ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN, SANAA MOHAMAD ATALLA IBRAHIMHUSSEIN, e da criança A. J. A. S., indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial da demanda com vistas à indisponibilidade de imóvel que, segundo o autor recorrente, teria sido transferido pelos dois primeiros agravados ao filho menor comum de ambos, terceiro recorrido, em circunstâncias que caracterizariam fraude contra credores. Irresignado, o agravante considera já haver demonstrado, de início, os fatos que caracterizam a fraude contra credores, consistentes: 1) na verificação da inadimplência do primeiro agravado relativamente a financiamento representando por cédula de crédito bancário firmada em 17.10.2022, seguida de doação de bem imóvel firmada pelo devedor e sua esposa (segunda agravada), em 17.11.2022, ao filho menor do casal; 2) insolvência do devedor; dada a magnitude das dívidas e o ínfimo patrimônio remanescente; 3) o conluio com a sua esposa; e 4) o intuito de lesar credores. Por isso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de obstar a transferência de titularidade do bem, com o devido registro desse impedimento na respectiva matrícula do imóvel. No mérito, requer, a confirmação da tutela pretendida. Preparo regular, conforme IDs 70930213 e 70930214. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O artigo 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O banco agravante fundamenta a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal para fins de determinar a imediata indisponibilidade de bem imóvel, cuja titularidade teria sido transferida por ato gratuito de tomador de crédito insolvente, o primeiro agravado, ao filho menor, terceiro agravado. A decisão impugnada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não teriam sido identificados os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC e que, na fase postulatória da demanda, frise-se, ainda sem angularização da lide, seria melhor oportunizar aos requeridos o exercício do contraditório para esclarecimento das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso. Nesse juízo de cognição sumária, porém, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Explico. Antes, consigno que, neste momento, examina-se tão somente o pedido liminar de tutela de urgência com vistas à averbação temporária em registro imobiliário de impedimento à transferência de domínio, até o julgamento do presente recurso. Os elementos probatórios reunidos pelo agravante na inicial da ação pauliana, realmente, até apontam para a probabilidade de que a transferência de domínio, por doação de nua propriedade questionada, realmente possa configurar fraude contra credores. O agravado ALI S A I HUSSEIN firmou com o banco agravante, em 17.10.2022, contrato bancário de empréstimo, instrumentalizado pela cédula de ID 230467212 dos autos do processo referência, para percepção do valor de R$92.561,64 (noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Já no mês seguinte, em 17.11.2022, doou, juntamente com a esposa, segunda recorrida, a nua propriedade de imóvel ao filho menor de ambos, reservando a eles próprios, primeiros agravados, o usufruto vitalício do bem, conforme certidão de ônus de ID 230467216 dos autos de 1o grau. A respectiva escritura somente foi prenotada em 17.03.2023 e, definitivamente registrada, em 24.03.2023, época em que o primeiro agravado já havia se tornado inadimplente, desde 21.12.2022, com relação ao empréstimo bancário tomado com o banco agravante, de acordo com documento de inscrição restritiva de crédito de ID 230467214 (autos da origem). A referida consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC revelou, ainda, que o agravado tem contra si 2 (dois) apontamentos de protestos cambiários e 5(cinco) registros de inadimplência, cujos somatórios, em valores históricos, ultrapassam cento e quarenta e cinco mil reais. O banco credor informou não haver localizado outros bens em nome do devedor. Acrescentou que o outro imóvel em que reside o agravado, em Vicente Pires, ainda não foi regularizado e não possui matrícula. Porém, nesta fase, não se tem certeza da redução do primeiro agravado à insolvência, mesmo havendo sérios indícios de sua ocorrência. Isso só será esclarecido, oportunamente, durante a instrução probatória. Sob outro prisma, em tese, não é plausível o receio do banco credor de que o imóvel venha, de imediato, a ser alienado a terceiros, até porque, não haverá, só por isso, extinção do usufruto, que foi gravado com cláusula de vitaliciedade aos primeiros agravados. Estes ainda terão a posse, o uso e a administração dos frutos do bem enquanto viverem, o que, em princípio, não torna a alienação atrativa e até factível. Cogita-se a prudência em se resguardar a inalterabilidade das circunstâncias fáticas atuais e evitar-se o envolvimento de novos sujeitos na relação jurídica controvertida entre as partes. Todavia, por ora, o agravante não logrou demonstrar que o imóvel está mesmo em vias de ser vendido. Nessa perspectiva, reconheço, em certa medida, a plausibilidade da pretensão recursal, mas não a necessidade de provimento judicial imediato, podendo o agravante, em princípio, aguardar a tramitação regular do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, por ora, indefiro a tutela de urgência requerida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o Ministério Público a intervir no feito, na forma do artigo 178, II, do CPC, em virtude da presença de interesse de incapaz. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator